Tribunal: TJSP
Processo: 1019203-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019203-85.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DAGOBERTO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso, contra os votos do 3o e 4o juízes, que o negavam. Declaração
pelo 3o juiz. Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.140
APELAÇÃO CÍVEL no 1019203-85.2019.8.26.0576
No 1a Instância: 1019203-85.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8a VARA CÍVEL
APELANTE: DAGOBERTO MARTINS
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PITANGUEIRAS
25a Câmara de Direito Privado
Execução – Embargos - Taxa condominial – Multa alterada
para dois por cento – Aplicação do disposto no Código Civil -
Juros de Mora – Termo inicial a partir da data do vencimento -
Apelo provido parcialmente para ingerir na multa, reduzindo-a
ao patamar legal.
Inconformado com a sentença que julgou improcedentes os Embargos à
Execução por ele ajuizados, apela Dagoberto Martins reafirmando a necessidade de ser
estabelecido que a multa moratória é de dois por cento, observando-se, assim, o que
determina o Código Civil, e que os juros devem ser contados a partir da citação.
Por estes motivos, pede a procedência do apelo.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação de
contrarrazão.
Este é o relatório.
O apelo deve ser acolhido parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de tema recorrente, havendo consenso na jurisprudência.
Com o devido respeito ao entendimento do ilustre Magistrado, a multa
deve obedecer ao que determina o Código Civil.
Assim em todo débito condominial, a partir da vigência daquele estatuto,
incide a multa de dois por cento. A Convenção não pode ser opor ao estatuído em lei.
Por isso, é acolhido o reclamo neste ponto.
Também existe consenso de que os juros de mora correm a partir de cada
parcela não paga.
Neste sentido:
Apelação ação de cobrança despesas condominiais Juros de mora a
incidirem desde os respectivos vencimentos, já que se trata de mora “ex re” (art. 397
do CC) Incidência de juros após a correção monetária e multa Majoração dos
honorários advocatícios, conforme art. 85, §8o do CPC Recurso provido.1
Em síntese, o apelo é acolhido parcialmente para determinar a multa em
de dois por cento.
Com a procedência parcial do recurso, a verba de sucumbência é dividida
entre as partes, cabendo cinquenta por cento para cada uma.
O honorário de Advogado é fixado em dez por cento sobre o valor da
cobrança para cada um dos Procuradores, devendo ser respeitada a gratuidade.
Isto posto, dou parcial provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 Apelação Cível no 1079631-74.2017.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019203-85.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Dagoberto Martins
Apelada: Condomínio Edifício Pitangueiras
Voto no 26.398
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com todo respeito, ouso divergir da douta
maioria, discordando do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
Cotejando os autos à jurisprudência majoritária
desta Egrégia Corte de Justiça, é certo que os juros de mora incidem a partir de
cada vencimento das despesas condominiais:
Apelação
cível.
Cobrança. Loteamento. Associação de moradores.
Procedência. Sentença que fixou fluência dos juros de mora da citação, a
respeito das parcelas vencidas, e deixou de aplicar multa de 2% sobre as
parcelas vencidas no curso da lide. Inconformismo da autora, para que os
juros de mora fluam do vencimento de cada prestação, e para que seja
aplicada a multa de 2% prevista no art. 1336, §1o do Código Civil, em
substituição a multa estatutária de 20%. Reforma parcial. Juros de mora.
Termo inicial da incidência a partir de cada vencimento. Mora ex re.
Inteligência do artigo 397, caput, do CC. Inaplicabilidade das disposições do
artigo 1336, § 1o, do CC, porque não estamos tratando de cobrança de
condomínio.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
Cível
1010193-53.2015.8.26.0577, Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado,
Relator: Silvério da Silva, Dje 03/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Ação de cobrança de condomínio. Sentença de procedência.
Recorrente, Condomínio autor da demanda, que pede a reforma da decisão
apenas e tão somente em relação a definição do termo inicial da incidência
dos encargos legais decorrentes da inadimplência das parcelas vencidas.
Argumentos recursais do Apelante que merecem ser acolhidos. Juros de
mora e correção monetária que devem incidir a partir do vencimento da cada
parcela inadimplida. Obrigação positiva e líquida, caso em que a mora se
constitui ex re. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Precedentes.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1000829-29.2013.8.26.0609, Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado,
Relator: L. G. Costa Wagner, Dje 25/05/2020)
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
CONDOMÍNIO QUE SE INSURGE
CONTRA O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E POSTULA A
APLICAÇÃO DE MULTA SOBRE O VALOR DO DÉBITO - precedentes do
COLENDO Superior Tribunal de Justiça
INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS QUE DEVE FLUIR A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA
PARCELA COM APLICAÇÃO DE Multa moratória de 2% SOBRE O TOTAL
DEVIDO INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1336, § 1o C/C 397 AMBOS DO
CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO
PROVIDO. (Apelação Cível 1030545-14.2015.8.26.0001, Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Dje
14/08/2019)
Pelo exposto, consignando meu entendimento,
pelo meu voto nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
137765E3
4
5
Declarações de
Votos
HUGO CREPALDI NETO
E85ADCA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019203-85.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.